Tribunal: TJES
Processo: 5013461-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de violação ao contraditório e ausência de prova apta a afastar a hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada incompatibilidade entre a contratação de serviço odontológico de alto custo e a hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia, inclusive quanto à alegada incompatibilidade entre renda e custo do tratamento, afastando a tese por ausência de prova concreta.

4.
A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão relevante, o que não ocorre quando há fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

5.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para reexame da causa.

7.
A alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.
É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

9.
A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes.

3.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a decisão é suficientemente fundamentada.

4.
A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018 .

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013461-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO

AGRAVADO: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de violação ao contraditório e ausência de prova apta a afastar a hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada incompatibilidade entre a contratação de serviço odontológico de alto custo e a hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia, inclusive quanto à alegada incompatibilidade entre renda e custo do tratamento, afastando a tese por ausência de prova concreta.

4.
A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão relevante, o que não ocorre quando há fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

5.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para reexame da causa.

7.
A alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.
É desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

9.
A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes.

3.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a decisão é suficientemente fundamentada.

4.
A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARTAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013461-81.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ODONTO PHD LTDA E PHILIPE SANTOS BATISTA

EMBARGADA: MIRIAN LÚCIA DE FREITAS DIEGO

PROCESSO DE ORIGEM: 5006555-80.2023.8.08.0021

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. D SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME E OUTRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada (Agravante), em sede de Agravo de Instrumento, para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo à análise da insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a impugnação à justiça gratuita apresentada pelos réus e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça, sem prévia intimação da parte beneficiária para comprovar sua hipossuficiência, viola o contraditório e o art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova na impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferir ou revogar o benefício, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.
4.
A decisão que revoga a gratuidade sem prévia intimação da parte interessada para apresentar documentos complementares incorre em vício procedimental, pois suprime o direito de manifestação sobre elemento essencial à sua defesa.
5.
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte.
6.
O ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade recai sobre o impugnante, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017).

7.
Na hipótese, os agravados não apresentaram elementos probatórios idôneos a infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta incompatibilidade entre renda e custo do tratamento odontológico.
8.
Comprovado que a agravante é pessoa idosa, com 79 anos, e aufere renda mensal de R$ 4.053,22 proveniente de pensões, o recolhimento das custas processuais representaria ônus desproporcional e incompatível com sua subsistência, razão pela qual o benefício deve ser restabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Em suas razões recursais,
C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME E OUTRO
sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a tese de que a contratação de serviço odontológico particular de elevado valor configuraria ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 98 e 99 do CPC, para fins de prequestionamento, bem como o acolhimento dos aclaratórios para suprir a alegada omissão.

Pois bem.

Não assiste razão aos embargantes.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, inclusive quanto à alegação de incompatibilidade entre a renda da agravante e o custo do tratamento odontológico.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a impugnação apresentada pelos ora embargantes se baseou em meras conjecturas, especialmente quanto à suposta incompatibilidade entre a renda e o valor do tratamento, não tendo sido produzidas provas concretas aptas a afastar a presunção de hipossuficiência da agravante.

Ou seja, a tese suscitada nos presentes embargos foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, não havendo que se falar em omissão.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente para fundamentar sua conclusão, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, a pretensão dos embargantes, ao insistirem na análise da denominada “capacidade contributiva” a partir da contratação de serviço particular de elevado valor, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 98 e 99 do CPC, para fins de prequestionamento, igualmente não prospera.

Isso porque, conforme entendimento pacífico, não há necessidade de que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado, evidenciando-se que a intenção da parte embargante é, na realidade, obter o reexame da matéria sob a sua perspectiva.

Portanto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME E OUTRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto os embargantes, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar